Tribunal: STF
Processo: Rcl 90287
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO JÁ SUBMETIDO AO CRIVO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO ADEQUADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, ao fundamento de que, na hipótese, o processo já foi submetido ao Supremo Tribunal Federal, além de não se verificar teratologia no ato reclamado.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação quando o processo já foi submetido ao crivo do STF e se há teratologia no ato reclamado, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 1.359.

    III. Razões de decidir

    3. A reclamação não se presta à impugnação de decisão em processo já submetido à apreciação desta Corte, sendo admissível por violação a paradigma de repercussão geral apenas quando inexistente outra via processual apta a submeter a controvérsia ao Supremo Tribunal Federal.

    4. Correta a aplicação do tema 1.389 para obstar a subida do recurso extraordinário quando a solução da controvérsia relativa ao direito ao recebimento de vantagem remuneratória por servidor público demanda interpretação de normas infraconstitucionais e reexame das provas dos autos.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Negado provimento ao agravo regimental.